Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734700-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE ALVES DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: VALDIRENE GONCALVES PINTO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ausência de Pedido de Efeito Suspensivo A Petição do Agravo de Instrumento remete-se à discussão da presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, mas não há tópico específico e até mesmo pedido expresso de efeito suspensivo. Assim, ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. Brasília, sexta-feira, 29 de outubro de 2021, à 0h32min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator